Tribunal: TJMT
Processo: 1027497-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027497-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.223.271-95 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

E
XTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL
.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou ao processo documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

2. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque os extratos juntados no processo não fornecem ao Juízo não possibilita segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

3.
Recurso do reclamante conhecido e não provido.

4. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por ambas as partes em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos da petição inicial
p
ara declarar a inexigibilidade do débito contestado e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente/reclamante

requer a majoração do quantum indenizatório para
equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos
.

O recorrente/
reclamado

requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Sustenta a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

O reclamado apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Apesar de intimada, a reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024